Tribunal: STF
Processo: RHC 59786
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RÉU MENOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 146. CÓDIGO PENAL, ARTS. 110, PAR-1., 109, III,
E 115. SE, A DATA DA DECISÃO RECORRIDA, AINDA NÃO FLUIRA O PRAZO
PRESCRICIONAL, DECIDIU COM ACERTO O TRIBUNAL "A QUO", EM NÃO
DEFERINDO O PEDIDO, SENDO DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
CONCEDE-SE, TODAVIA, DE OFICIO, O HABEAS CORPUS, COM BASE NO ART.
193, II, DO REGIMENTO INTERNO, PORQUE A DATA DO JULGAMENTO DO
RECURSO PELO STF, O LAPSO DE TEMPO JA SE COMPLETARA.